Tribunal: TJSP
Processo: 1004789-45.2015.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004, da Comarca de Itaquaquecetuba, em
que é embargante AVANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
SINTÉTICOS EIRELI EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado
CALFA COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004 -Voto no 12227
2
Embargos de Declaração Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004
Embargante: Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Eireli Epp -
Em Recuperação Judicial
Embargado: Calfa Comercial Ltda
Interessados: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Lavoro Ii,
Capital Annex Fundo de Investimento, Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios- Onix Prime e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 12227
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004
Comarca: Itaquaquecetuba 2a Vara Cível
Embargante: Avant Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos
Eireli EPP (em recuperação judicial)
Embargada: Calfa Comercial Ltda.
Interessados: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ônix
Prime, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Lavoro II,
Capital Annex Fundo de Investimento e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
Voto no 12.227
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
obscuridade na decisão quanto ao afastamento da
indenização por litigância de má-fé. Pretensão de reexame
da matéria. Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Avant

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004 -Voto no 12227
3
Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Eireli EPP (em recuperação
judicial), nos quais alega obscuridade no acórdão que, por unanimidade
de votos, rejeitou embargos de declaração opostos pela ora embargante
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto
por ela apenas para afastar as penas por litigância de má-fé.
Sustenta, em síntese, obscuridade, porque,
afastadas as penas por litigância de má-fé, multa e indenização fixadas
pelo juízo de origem, não foi especificada quais indenizações foram
afastadas, considerado que houve condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento. Não há obscuridade
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e
dada a solução entendida adequada.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Como constou do v. acórdão, foram afastadas
as penas por litigância de má-fé, multa e indenização, observado ainda
que, conforme decisão de páginas 414/418, que acolheu em parte
embargos de declaração opostos pela ora embargante em face da r.
sentença, foi afastada a condenação ao pagamento de indenização por
dano moral, de maneira que descabe cogitar tenha a Turma Julgadora,
ao julgar recurso de apelação, afastado indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004 -Voto no 12227
4
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Confiram-se:
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade Omissões não configuradas Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com
omissão Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os
fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo
obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos
levantados pelas partes Embargos rejeitados” (TJSP, 18a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade
ou contradição na decisão embargada. 2. Os embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos
de Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004789-45.2015.8.26.0278/50004 -Voto no 12227
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no
8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado
respaldada inclusive em precedente deste Tribunal de
Justiça - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se
do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara
de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j.
em 16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator